Tribunal: TJMT
Processo: 1044639-48.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044639-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 701.140.991-20 (APELADO), THAIS GABRIELLY GEIER - CPF: 056.860.331-10 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), G. L. D. S. - CPF: 064.115.111-01 (APELADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 701.140.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO -
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –
MÉRITO –
CANCELAMENTO DE VOO - CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL -
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, vez que no caso, houve cancelamento de voo que culminou em atraso para chegada ao destino final em mais de 12 horas do contratado inicialmente.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do quantum indenizatório merece ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1044639-48.2021.8.11.0041

APELANTE:

VRG LINHAS AÉREAS S.A

APELADA:

G. L. D. S, REPRESENTADA PELO SEU GENITOR MARCOS PAULO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VRG LINHAS AÉREAS S/A,
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro,
lançada
nos autos da ação de indenização por danos morais nº
1044639-48.2021.8.11.0041, ajuizada por

G. L. D. S,
representada por Marcos Paulo dos Santos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“precisou alterar o voo por conta da reestruturação da malha aérea, tendo inclusive informado à parte apelada com a devida antecedência, como confessado na inicial” (sic).

Alega que “conforme devidamente comprovado, a alteração do voo foi noticiada à parte apelada com a devida antecedência (15 dias), como expressamente confessado na exordial, a fim de que a apelada pudesse se programar e solicitar a alteração conforme seu interesse” (sic).

Argumenta que
“a alteração jamais foi imposta, mas foi aceita pelos passageiros, como bem reconhecido pelo D. Juízo sentenciante, sendo certo que, caso assim não desejassem, poderiam ter solicitado o reembolso integral das passagens em questão”
(sic)

Afirma que
“no que tange ao voo relativo ao segundo trecho, da mesma forma, ao contrário do consignado pelo MM Juízo, não se tratou de manutenção feita pela apelante, mas sim de restrições apresentadas pela pista de bordo no terminal de origem (Salvador) em razão de obras emergenciais, ou seja, por fatos alheios à vontade da ré” (sic).

Diz que
“evidente, portanto, que o fato ensejador para a alteração do voo em questão não pode ser considerado o ponto crucial para a existência de responsabilidade da cia aérea e eventual configuração de dano moral, diante da ausência de comprovação da conexão entre a conduta da GOL e os danos alegados pelo Autor” (sic).

Enfatiza que “
não praticou qualquer ato capaz de gerar indenização a apelada, já que agiu dentro dos termos firmado entre as partes, bem como respeitou o princípio da transparência e da informação
” (sic).

Discorre que “
é certo que o dano moral somente deve ser caracterizado quando for atingido direito da personalidade, causando, em consequência, tormentos que vão além do mero dissabor, aborrecimento ou irritação, o que não restou comprovado no presente feito
” (sic).

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, de modo que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais formulados na inicial, e, na remota hipótese de assim não se entender, requer seja a verba reparatória de R$ 6.000,00 (seis mil reais), reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Id. 173696490).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, em razão de ausência de ataque aos fundamentos da sentença, e no mérito, o desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a fixação dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC (Id. 173696492)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 180295156).

Preparo recolhido no Id. 174135686.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, a parte apelada apontou, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, em razão de ausência de ataque aos fundamentos da sentença, contudo, sem razão a parte apelada.

Isso porque, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
G. L. D. S,
representada por seu genitor
MARCOS PAULO DOS SANTOS,
ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de
VRG LINHAS AÉREAS S.A,
alegando, em síntese, que comprou da requerida, passagem aérea de Cuiabá - MT à Salvador – BA (ida e volta), sendo o trecho de ida para o dia
02.02.2020
, saída às
11hs:00min
e chegada no destino final às
16hs:10
, e o retorno para o dia
11.02.2020
às
11hs:40min
, com previsão de chegada as
16hs:40min
, contudo a requerida procedeu alterações do horários dos voos, sendo que a ida ficou programada para às 11hs:45min e chegada no destino final às 19hs:45, e o retorno para às 16hs:45min, com previsão de chegada as 22hs:00min.

Narra que no dia marcado para o retorno
11.02.2020
, após realizar check-in e despachar as bagagens, foi informada que não embarcaria porque o voo havia sido cancelado, sendo reacomodada em outro voo da companhia área às 21hr10min e que chegou ao destino final no dia
12.02.2020
,
com 12 horas e 30 minutos de atraso.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos para que a parte requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das verbas de sucumbência.

Em contestação, a requerida defende em suas razões que as restrições apresentadas pela pista de bordo no terminal de origem (Salvador - BA) em virtude de obras emergenciais, o voo contratado pela parte autora sofreu alterações, não estando comprovada falha na prestação do serviço.

Afirma que não praticou ato ilícito, inexistindo dever de indenizar, rogando pela improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação.

As partes foram intimadas a especificarem as provas a produzir, sendo que a parte requerida postulou pelo julgamento antecipado da lide e a parte autora pela produção de prova oral.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
entendeu que os requisitos necessários à reparação restaram devidamente comprovados nos autos e, a par disso,

julgou parcialmente procedentes o pedido da inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, cujos termos são rebatidos no presente apelo.

Inconformada, a apelante defende que não restou demonstrado o ato ilícito passível de reparação, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, e, caso não for este entendimento, requer que a verba reparatória a título de danos morais seja reduzida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Pois bem. É incontroverso que a parte autora estava com viagem programada para o trecho Salvador - BA à Cuiabá - MT, com previsão de saída às 16hs:40min e chegada às 22hs:00min do dia 11.02.2020, sendo que o voo fora cancelado e a autora foi reacomodada em outro voo e chegou ao destino final com atraso de mais de 12 horas.

Em defesa, a requerida defende que o atraso aconteceu em decorrência ausência de condições climáticas desfavoráveis para a decolagem, e no segundo trecho a necessidade de manutenção da aeronave, o que a impossibilitou de operar normalmente, não devendo responder por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, mesmo porque prestou toda a assistência ao passageiro.

Imperioso salientar inicialmente que, sendo a apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, em que pese a tentativa da requerida de justificar que não houve dano, pois efetuou a comunicação 15 dias antes do cancelamento, esse argumento em nada fundamenta a ausência de responsabilidade da empresa, pois a comunicação se deu em razão da primeira alteração/cancelamento – Id. 173696445 (Voo Cuiabá – 11h00 x Salvador 16h10, alterado para Cuiabá 11h45 x Salvador 19h45).

No entanto, o objeto da presente demanda é a alteração/cancelamento do voo no dia da viagem de volta, o qual foi comunicado somente no momento do embarque.

Além disso, a apelante justificou o cancelamento do voo por decorrência de alteração da malha aérea, porém, não trouxe qualquer documento que comprovasse o que alega.

No que concerne ao voo de retorno, alega que o cancelamento se deu em razão de restrições apresentadas pela pista de bordo no terminal de Salvador em razão de obras emergenciais, ou seja, problemas na infraestrutura aeroportuária e colacionou reportagem sobre a condição da pista de bordo na data do voo, porém, como bem consignou o juízo primevo “
a comprovação por meio de print de reportagens deve ser por intermédio ata notarial (artigo 384 do CPC), o que não foi observado pela parte requerida”.

Sobre essa questão, a requerida não observou o que disciplina a norma processual civil, prevista no artigo 384 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial”.

Portanto, em que pese a parte recorrente deseje comprovar os fatos dos quais alega, necessário se faz utilizar-se dos meios ao qual a lei processual brasileira permite. Neste sentido, a apelante não trouxe qualquer documento oficial, que pudesse confirmar a situação noticiada.

Ademais, não se pode negar que toda a situação vivenciada pela apelada ocorreu por culpa exclusiva da empresa apelante, que não cumpriu com o contrato de prestação de serviços conforme inicialmente contratado.

Desse modo, a apelada passou mais de 03 horas na fila para fazer a solicitação do remanejamento para outro voo, a recorrente remanejou para um novo voo que sairia às 21:10 horas de Salvador- BA.

No entanto, a requerente somente embarcou às 23:15, fazendo 02 escalas antes de chegar em Cuiabá - MT, primeira conexão foi no Rio de Janeiro - RJ, de onde saiu às 07:15 e chegando às 09:00 na conexão de Brasília - DF, saindo às 09:45, somente chegando em Cuiabá/MT às 10:30 do dia 12/02/2020, ou seja, no dia seguinte.

Em resumo, a apelada chegou ao seu destino, Cuiabá – MT, 12:30 após o horário contratado, exclusivamente por culpa da apelante.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do atraso do
voo, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA. PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE. REPARAÇÃO DEVIDA.
VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 10543192820198110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS –
AUXÍLIO ALIMENTAÇAO, HOSPEDAGEM E TRASLADO NÃO PRESTADOS PELA COMPANHIA ÁREA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– DANO MORAL CARACTERIZADO
– VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2º e 3º). 2. Considerando a falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente da ausência de assistência necessária durante o período em que a passageira permaneceu no aeroporto devido ao atraso do voo, revela-se devida a condenação de indenização por dano moral. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.”
(TJ-MT 10024702120188110051 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra dentro do Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, merece ser mantido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, por seu próprios termos, e por consequência,
deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono da parte autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023